Tribunal: CARF
Processo: 16692.720810/2014-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16692.720810/2014-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.890 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. (SUCEDIDA POR TELEFÔNICA BRASIL
S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
DCOMP.
SALDO
NEGATIVO
RECONHECIDO
EM
PROCESSO
ANTERIOR.
HOMOLOGAÇÃO.
PEDIDO
ELETRÔNICO
DE
RESTITUIÇÃO. CAUTELAS NECESSÁRIAS.
Tendo havido, em processo administrativo anterior, o reconhecimento do
direito creditório que fundamentação a apresentação das Declarações de
Compensação tratadas nos presentes autos, cabe tão somente a homologação
das compensações até o limite do crédito reconhecido.
Tendo, igualmente, havido a apresentação de Pedido Eletrônico de Restituição
em relação ao mesmo direito creditório, deve-se observar as cautelas
necessárias, para evitar o duplo aproveitamento.
DCOMP.
INSUFICIÊNCIA/INEXISTÊNCIA
DE
CRÉDITO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO. ESTIMATIVAS DE IRPJ/CSLL. COBRANÇA.
No caso de inexistência/insuficiência de crédito compensado por meio de
Declaração de Compensação com débitos a título de estimativas de
IRPJ/CSLL, deve haver a exigência dos saldos de débitos como tributo devido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para homologar as compensações tratadas no presente
processo com o saldo do direito creditório reconhecido no âmbito do processo administrativo no
10880.972726/2010-11, observadas as cautelas necessárias para evitar duplo aproveitamento do
crédito, nos termos do relatório e voto do relator. Declarou-se impedida de participar do
julgamento a conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, substituída pela conselheira
Miriam da Costa Faccin (suplente convocada).
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16692.720810/2014-89
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.890 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720810/2014-89

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilson Kazumi Nakayama,
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Oliveira, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior,
Miriam da Costa Faccin (suplente convocada) e Paulo Henrique Silva Figueiredo (presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 12-067.461,
de 08 de agosto de 2014, por meio do qual a 15a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Recorrente acima identificada.
O presente processo decorre das Declaração de Compensação (DComp) no
31292.69289.190811.1.3.02-9916,
13542.56246.220811.1.3.02-8309,
09505.95917.240811.1.3.02-3737,
41838.99442.290811.1.3.02-2830,
35825.66233.310811.1.3.02-2634,
04593.61649.060911.1.3.02-3063,
10924.75160.060911.1.3.02-5846, nas quais a Recorrente compensou parcela de suposto saldo
negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) relativo ao ano-calendário de 2004 (fls.
2/29).
Por meio do Despacho Decisório Complementar de fls. 33/34, a autoridade
administrativa competente não homologou as compensações em questão, posto que o referido
crédito já teria sido objeto de análise no processo administrativo no 10880.972726/2010-11, a
partir do Pedido Eletrônico de Restituição (PER) no 18930.88100.301209.1.2.02-6480 (conforme
Despacho Decisório de fl. 31), ocasião em que teria havido o reconhecimento parcial do direito
creditório invocado (R$ 56.633.352,77 de R$ 101.054.248,39), o que teria sido suficiente para
homologar apenas parte das compensações tratadas naqueles autos, sem que restasse qualquer
saldo de crédito a ser utilizado no presente processo.
Cientificada da decisão, a Recorrente apresentou a Manifestação de
Inconformidade de fls. 55/65, em que alegou que:
(i)
o não-reconhecimento do direito creditório no âmbito do processo
administrativo no 10880.972726/2010-11 teria decorrido da glosa de
créditos referentes a retenções sofridas em relação a operações de swap
realizadas junto ao Citibank S/A. e ao Banco Safra, nos valores de R$
44.417.474,962 e R$ 3.420,66;
(ii)
a razão para a referida glosa seria a ausência de tributação das receitas
correspondentes às retenções em tela;
(iii)
as referidas receitas teriam sido submetidas à tributação, ao longo dos
ano-calendários de 1999 a 2004, segundo o regime de competência,
enquanto as retenções teriam ocorrido por ocasião do resgate ou liquidação
das operações de swap;
(iv)
a utilização da linha 24 da Ficha 06A da Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) não infirmaria o crédito
pleiteado;
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.890 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720810/2014-89

(v)
sucessivamente, não procederia a exigência dos débitos compensados por
meio da DComp no 41838.99442.290811.1.3.02-2830, por se referirem a
estimativas de IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
as quais seriam inexigíveis após o encerramento do ano-calendário,
conforme Súmula CARF no 82.
Na decisão de primeira instância (fls. 211/218), apontou-se que a Manifestação de
Inconformidade interposta no processo administrativo no 10880.972726/2010-11 teria sido
julgada improcedente, de modo que não caberia o reexame do mérito do direito creditório nos
presentes autos, mas, apenas, aplicar a referida decisão às compensações aqui tratadas.
Em relação à Súmula CARF no 82, não seria aplicável ao caso sob exame, posto
que voltada ao lançamento de ofício do crédito tributário.
O Acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DECLARACÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO JÁ ANALISADO
EM OUTRO PROCESSO.
Já tendo havido decisão, em outro processo, reconhecendo a inexistência do crédito
utilizado pelo contribuinte para fins de compensação, não cabe o reexame da matéria
pela mesma instância julgadora.
Após a ciência da referida decisão, foi apresentado o Recurso Voluntário de fls.
237/251, no qual se pugnou pela reunião dos presentes autos ao processo administrativo no
10880.972726/2010-11, para julgamento conjunto, bem como foram reiteradas as alegações
contidas na Manifestação de Inconformidade.
O processo foi, então, distribuído por sorteio ao Conselheiro Rogério Aparecido
Gil, por proposta de quem esta Turma Julgadora, por meio da Resolução no 1302-000.508, de 26
de julho de 2017, resolveu sobrestar o julgamento do Recurso Voluntário interposto nestes autos,
até o retorno ao CARF do processo administrativo no 10880.972726/2010-11, no âmbito do qual
teria sido determinada a realização de diligência (fls. 382/386).
No retorno dos autos, ante a extinção do mandato do relator original, ambos
processos foram distribuídos por sorteio ao Conselheiro Marcelo Cuba Netto (fl. 387). Por fim,
diante da dispensa a pedido do referido Conselheiro, o processo foi distribuído por sorteio a este
relator.
É o Relatório.
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.890 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720810/2014-89

Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via
eletrônica, em 09 de março de 2015 (fl. 236), tendo postado o seu Recurso, em 07 de abril do
mesmo ano (fl. 349), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é subscrito por procuradores da pessoa jurídica, devidamente
constituído às fls. 256/261.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DO MÉRITO
Conforme já fartamente relatado, o direito creditório que fundamenta as
compensações tratadas no presente processo, ou seja o saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-
calendário de 2004, foi objeto de análise no âmbito do processo administrativo no
10880.972726/2010-11.
Neste sentido, com razão os julgadores de primeira instância ao decidir que não
cabe, neste processo, qualquer análise quanto ao mérito do direito creditório, mas tão-somente
observar os reflexos da decisão final exarada no referido processo administrativo.
Pois bem, esta Turma Julgadora, por meio do Acórdão no 1302-006.200, de 22 de
setembro de 2022, com base em diligência realizada no processo administrativo no
10880.972726/2010-11, decidiu pelo reconhecimento integral da parcela do saldo negativo ainda
em discussão, conforme transcrição a seguir:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito creditório objeto do litígio, no valor
original de R$ 44.420.895,62, homologando as compensações objeto do presente
processo até o limite do direito creditório reconhecido, e deferindo a restituição de
eventual crédito remanescente, após realizadas as compensações, observados os
procedimentos legais e infralegais aplicáveis à matéria, nos termos do relatório e voto
do relator.
Neste sentido, cabe, no presente processo, apenas a homologação das
compensações realizadas por meio das DComps no 31292.69289.190811.1.3.02-9916,
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.890 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720810/2014-89

13542.56246.220811.1.3.02-8309,
09505.95917.240811.1.3.02-3737,
41838.99442.290811.
1.3.02-2830,
35825.66233.310811.1.3.02-2634,
04593.61649.060911.1.3.02-3063,
10924.
75160.060911.1.3.02-5846, até o limite do crédito reconhecido no processo administrativo no
10880.972726/2010-11.
3 DA EXIGÊNCIA DE DÉBITOS OBJETO DE DCOMP
Apenas por cautela, para a hipótese de o direito creditório reconhecido não ser
suficiente para a homologação de todas as compensações realizadas, cabe afastar a pretensão da
Recorrente no sentido de se eximir da cobrança dos débitos compensados por meio da DComp no
41838.99442.290811.1.3.02-2830.
A tese da Recorrente é que os referidos débitos, por se referirem a estimativas de
IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), não seriam exigíveis após o
encerramento do respectivo ano-calendário. Busca, ainda, fundamentar a sua alegação na Súmula
CARF no 82.
Em primeiro lugar, com razão os julgadores a quo quando apontam que a referida
Súmula não se aplica ao caso sob exame, na medida em que se refere à exigência de estimativas
de IRPJ/CSLL por meio de lançamento de ofício. O fundamento para o referido enunciado é que,
constatada a ausência/insuficiência de recolhimento de estimativas antes do final do respectivo
ano-calendário, deve haver o lançamento de ofício para a exigência do débito em questão.
Encerrado o ano-calendário, cabe, apenas, a constituição de ofício da multa isolada prevista no
art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
A par disso, após longa controvérsia, está pacificada a questão da possibilidade de
cobrança, após o encerramento do ano-calendário de débitos a título de estimativa compensados
por meio de Declaração de Compensação, conforme posição externada no Parecer Normativo
Cosit no 2, de 3 de dezembro de 2018 (com status de norma complementar, na forma do art. 100
do CTN):
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança;
Tal posição, inclusive, fundamentou a Súmula CARF no 177:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.890 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720810/2014-89

pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A razão deste último enunciado é exatamente o fato de que os débitos confessados
por meio de DComp, a título de estimativa, serão cobrados com base na referida Declaração, em
caso de não-homologação da compensação. Assim, devem, igualmente, compor eventual saldo
negativo objeto de DCOMP.
Neste sentido, em caso de insuficiência de créditos, deve, sim, haver a cobrança
dos débitos compensados por meio das DComps tratadas no presente processo.
Deve ser negado provimento ao Recurso quanto a tal tópico, portanto.
4 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso
Voluntário, para homologar as compensações tratadas no presente processo com o saldo do
direito creditório reconhecido no âmbito do processo administrativo no 10880.972726/2010-11.
Considerando-se que, naqueles autos, também foi tratado o Pedido Eletrônico de
Restituição apresentado pela Recorrente em relação ao direito creditório em questão, devem ser
observadas as cautelas necessárias para evitar duplo aproveitamento do crédito (compensação
neste processo e restituição naquele).
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 394
DF CARF MF
Original